Tribunal: TJDFT
Processo: 0004885-65.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI UNIFORME DE GENEBRA. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO
1. Tratando-se de execução de título executivo extrajudicial lastreado em Cédula de Crédito Bancário, aplica-se a prescrição trienal prevista no art. 70 da LUG, consoante determinação do art. 44 da Lei 10.931/04 c/c art. 206, §3o, VIII do Código Civil.
2. Nos termos do art. 921 do CPC, com a nova redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a prescrição intercorrente inicia-se com a intimação da primeira diligência infrutífera e suspende-se pelo prazo máximo de um ano uma única vez.
3. A simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
4. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
5. Recurso conhecido e não provido.